Tribunal: TJBA
Processo: 8016947-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016947-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: REGINA CASTILHO Advogado(s): DANIEL TADEU ROCHA AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da “Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial C/C Pedido Liminar para Suspensão de Leilões Designados”. A decisão agravada considerou não haver comprovação da alegada hipossuficiência econômica. A parte agravante, devidamente intimada para comprovação da hipossuficiência pelo juízo de origem, apresentou documentação insuficiente para comprovar a alegada pobreza. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser reformada, considerando a alegada hipossuficiência econômica da parte agravante e a presunção de veracidade da declaração de pobreza. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal condiciona a concessão do benefício à comprovação de insuficiência de recursos, não recepcionando o art. 4º da Lei nº 1.060/50 que dispensava tal comprovação. 5. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo o juiz, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação dos requisitos. 6. A parte agravante, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, não apresentou documentação apta à demonstração do impacto do pagamento das custas processuais em seu sustento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza para fins de concessão da assistência judiciária gratuita é relativa, exigindo-se comprovação mínima dos pressupostos legais quando há elementos nos autos que evidenciem a falta dos requisitos; 2. O indeferimento do pedido de gratuidade é cabível quando a parte, devidamente intimada, não comprova o impacto do pagamento das custas processuais em seu sustento próprio ou familiar." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º, 931, 937, 1026, §2º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. n° 178.244- RS, Rel. Min. Barros Monteiro; AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1569596/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8016947-70.2026.8.05.0000, sendo agravante Regina Castilho e, agravada, Cashme Soluções Financeiras S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator